Tribunal: TJDFT
Processo: 0720204-43.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REGIME SEMIABERTO MANTIDO.
1. Fixada a pena inferior a 4 (quatro) anos, deve ser mantido o regime inicial semiaberto, em razão da reincidência.
2. Apelação não provida.